Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-35.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TELEFONIA. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS COM 32 (TRINTA E DOIS) PAGAMENTOS E FATURAS. DÉBITO EXIGÍVEL. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO E VENCIDO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA TEMPORÁRIA. POSICIONAMENTO VENCEDOR NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PORQUE UNILATERAIS, AINDA QUE COM PAGAMENTOS. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. LICITUDE NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. ÚNICA ANOTAÇÃO. QUANTUM A SER ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial com condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 3%.
Propósito recursal é para afastar a condenação de primeiro grau e julgar procedente os pedidos da inicial, em razão da ausência de comprovação do vínculo e indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Embora a parte recorrida se insurja afirmando que não conhece a dívida negativada, em contraprova, houve a apresentação de telas sistêmicas constando a existência de 32 (trinta e dois) pagamentos e relatório de chamadas.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor que não admite telas sistêmicas como prova da contratação por se tratar de documentos unilaterais. Adesão à maioria.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
A parte recorrente possui duas anotações posteriores.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Reforma da decisão de primeiro grau.
Recurso conhecido e provido, para afastar o pedido contraposto, declarar o débito inexistente (R$ 75,96) e ainda condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANTONIO BARBOSA FERREIRA - CPF: 911.378.964-34 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020